Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-23.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-23.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA GOMES DO AMARAL

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. INGRESSO NA PM ANTES DE 2003 (07/10/1988). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE.
INSTITUIDOR QUE PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO TRANSMITIDO À PENSIONISTA.
BASE LEGAL §§ 1º E 2º DO ART. 42 E DO § 3º, INCISO X, DO ART. 142, AMBOS DA CF/88, CUMULADOS COM O ART. 48, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DA BAHIA E O ART. 121, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REAJUSTE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA, DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL POSTERGADA PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Joana Gomes do Amaral
contra sentença que indeferiu o pedido de
reajuste do valor de pensão por morte
instituída em razão do falecimento de seu cônjuge,
policial militar Raimundo Lacerda da Paixão
, pleiteando o reconhecimento do direito à
paridade remuneratória integral
com os servidores da ativa e o pagamento das
diferenças não quitadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.
Sentença que entendeu pela improcedência considerando a data do falecimento do instituidor (07/11/2012), e não a data de ingresso na PMBA (07/10/1988), apontando ainda o fato do mesmo não ser aposentado quando do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensionista de policial militar estadual tem direito à
paridade com a remuneração dos servidores da ativa
, à luz da Constituição Estadual da Bahia e da legislação previdenciária aplicável; (ii) estabelecer se há direito à
restituição das diferenças remuneratórias
referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição do Estado da Bahia (art. 42, § 3º) e a Lei Estadual nº 7.249/1998 (art. 19) asseguram que o benefício de pensão por morte de servidor militar estadual corresponda à
remuneração ou aos proventos do segurado falecido
, garantindo a
paridade
entre ativos, inativos e pensionistas.

4.

O conjunto normativo estadual harmoniza-se com o art. 42, § 2º, da Constituição Federal, o qual remete à
lei estadual específica
a disciplina dos direitos previdenciários dos militares estaduais e de seus pensionistas.

5.
Restou comprovado documentalmente (id.

75845053, fl.11) – CERTIDÃO SE VIVO FOSSE - que o valor percebido pela apelante é
inferior à remuneração devida ao ex-servidor
, conforme certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar, configurando violação à norma constitucional estadual e à legislação previdenciária.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito de pensionistas de militares estaduais à paridade remuneratória integral, mesmo quando o óbito ocorre após a EC nº 41/2003, desde que o instituidor tenha ingressado no serviço público antes de sua vigência (TJ-BA, Apelação nº 8002264-37.2019.8.05.0141; TJ-BA, Apelação nº 0500721-34.2017.8.05.0146).

7.

A aplicação dos juros e da correção monetária deve observar o entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo nº 905
, que estabelece índices distintos conforme os períodos anteriores e posteriores à vigência do Código Civil de 2002 e da Lei nº 11.960/2009, observando-se ainda a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Pensionista de policial militar estadual tem direito à
paridade remuneratória integral
com os servidores da ativa, conforme previsão do art. 42, § 3º, da Constituição do Estado da Bahia e da Lei Estadual nº 7.249/1998, considerando o ingresso na PMBA em 1988, e óbito em 2012.

2.

O benefício da pensão deve corresponder à
remuneração integral do instituidor
na data do óbito.

3.

As diferenças pretéritas são devidas, respeitada a
prescrição quinquenal
, com atualização monetária e juros conforme o
Tema 905 do STJ
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, § 2º; Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 3º; Lei Estadual nº 7.249/1998, art. 19; CPC, art. 85, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002264-37.2019.8.05.0141, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0500721-34.2017.8.05.0146, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000966-23.2019.8.05.0072, interposta por
Joana Gomes do Amaral
em face do
Estado da Bahia.

ACÓRDÃO,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença pela procedência do pedido, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04